Tribunal: TJMT
Processo: 1011733-65.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1011733-65.2020 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CÁCERES
IMPETRANTE(S):
DRA. LUCY ROSA DA SILVA
PACIENTE(S):
FABIANO SESPEDE DA SILVA
VISTOS,
Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de Fabiano Sespede da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.
Sustenta-se, em síntese, que o beneficiário encontra-se preso preventivamente na cadeia pública de Cáceres, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.
Relata que:
“Na data dos fatos ocorridos, o acusado estava na casa de sua sogra, sendo surpreendido pela polícia procurando suspeitos de terem cometido o crime de roubo no mercado e, posteriormente, também reconhecidos como cometedores do furto de uma motocicleta.
No momento em que fora abordado pelos policiais, este prestou total auxilio para que os mesmos encontrassem os devidos suspeitos, apontando a direção a qual seu cunhado e seus amigos se evadiram, após o mesmo expulsa-los da casa de sua sogra e mãe do suspeito Marques.
Em sede policial, todos os suspeitos confirmaram a alegação do Fabiano, corroborando assim sua completa e total inocência em relação aos fatos, comprovando também que este não oferece qualquer risco a sociedade e que não tem absolutamente nenhum interesse em se eximir do processo, visto que será sua chance de provar sua inocência.” (sic).
Sustenta que o paciente é trabalhador e mora em propriedade alugada, com sua esposa e filha, e que não tem intenção de se furtar da Justiça, e compromete-se desde logo a comparecer a todos os atos do processo.
Alega que a autoridade coatora não declinou o motivo da prisão especificamente no caso do beneficiário e nem teria como fazê-lo pois não foi preso em flagrante delito e não há qualquer prova que indique sua participação no caso ora investigado.
Assim, postula-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que o paciente possa recorrer em liberdade, sendo confirmada a decisão no mérito (Id. 44853969).
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora, (Id. 45626992). Informações juntadas (Id.
RELATADO O NECESSÁRIO
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em caso de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano.
Concernente à negativa de autoria, consigno que esta pode ser apreciada através de habeas corpus, desde que esteja evidenciada de forma satisfatória e explícita.
No caso, no entanto, não se vislumbra, para a liminar pleiteada, a comprovação de que o paciente não praticou as condutas a ele imputadas, sendo necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento inerente à instrução criminal.
Logo, neste momento, não é passível de aferição pelo Tribunal, em sede de habeas corpus.
In casu, importante que o imperante não se incumbiu de juntar ao presente writ cópia dos autos originais e da decisão que decretou a prisão preventiva o paciente, documentos imprescindíveis à compreensão das teses levantadas, se limitando a juntar a inicial, cópia de documentos pessoais e decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário. Diante disso, com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade coatora, (Id. 52514460/52981453).
Impede ressaltar que é responsabilidade do impetrante, principalmente quando se tratar de advogado constituído, a escorreita instrução do habeas corpus, indicando, por meio de provas pré-constituídas os argumentos utilizados nas razões do writ. Não podendo este julgador, inserir qualquer informação que não conste nos autos ou na decisão combatida.
Oportuno, transcrevo as informações encaminhadas:
“Trata-se de ação penal em desfavor de LEO VICTOR JESUS SILVA, vulgo “LEO BRANCO” e do paciente FABIANO SESPEDE DA SILVA, vulgo “BINHO”, pelo suposto cometimento dos crimes previstos nos art. 157, §2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal.
O auto de prisão em flagrante foi lavrado no dia 20/05/2020. Os exames de corpo de delito foram devidamente requisitados e os laudos já constam no processo.
A d. autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente , aduzindo a necessidade da garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos autorizadores da custodia cautelar dos art. 312 e ss. do CPP.
No dia 25/05/2020, a defesa do paciente, representada pela Dr. Lucy Rosa da Silva, requereu a revogação da prisão preventiva com base nas condições pessoais do acusado, evidenciando a não periculosidade do agente e amparado na presunção de inocência constitucional, bem como não persistirem os requisitos do art. 312 do CPP.
A decisão, proferida por este Juízo no dia 28/05/2020, que manteve a prisão preventiva teve como fundamentos a gravidade em concreto do delito; a contumácia delitiva do paciente; não houve qualquer alteração fática que ensejasse a mudança da decisão de decretação; bem como para assegurar a colheita de provas na instrução criminal, podendo com eventual liberdade frustrar a devida aplicação da lei penal e a ordem pública.
A impetrante, Dra. Lucy Rosa da Silva, impetrou Habeas Corpus em favor do paciente no dia 01/06/2020 alegando manifesta ilegalidade do constrangimento. A denúncia foi apresentada no dia 02/06/2020 e recebida no dia 08/06/2020. O paciente foi devidamente citado no dia 16/06/2020, declarando ser hipossuficiente, sendo representado pela Defensoria Pública.
No dia 18/06/2020, a Defensoria Pública apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO do paciente impugnando toda a versão dos fatos posta na denúncia e reservando-se no direito de analisar pormenorizadamente o mérito após o encerramento da instrução processual.
A defesa, agora representada pela Dra. Lucy Rosa da Silva, apresentou novo pedido de revogação da prisão preventiva no dia 16/07/2020, com os mesmos fundamentos do pedido anterior indeferido. Na data de hoje, indeferi o requerimento de revogação da prisão preventiva, pois a defesa não trouxe fatos novos ao processo que alterem a situação fática da época da decisão que deferiu a medida cautelar.
No mais, determinei nova intimação da advogada constituída para que apresente resposta à acusação para futura designação de audiência de instrução e julgamento.
O paciente teve a prisão preventiva decretada, em data de 22/05/2020, fundamentada na existência dos requisitos do art. 312 do CPP, na contumácia delitiva, bem como na suposta forma específica e agressiva do cometimento do delito. Observou-se, também, existirem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria documentados nas informações da autoridade policial e do Ministério Público.”. (sic).
Diante das informações transcritas, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em face da gravidade das condutas perpetradas (art. 157, §2°, II e §2o-A, I, do Código Penal, por duas vezes, e art. 244-B, § 2o, da Lei n.o 8.069/90, por duas vezes, na forma do art. 69, caput, do Código Penal) e da contumácia delitiva, de forma que resta evidenciados os requisitos do art. 312, do CP.
Quanto a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do beneficiário, não se verifica, em análise superficial, típica dese momento, o constrangimento ilegal decorrente de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão que possa gerar a concessão da ordem em sede de liminar.
Veja-se:
“(...) trata-se de acusado com aparente contumácia delitiva, conforme salientado na decisão anterior, vez que o indiciado Fabiano Sespede da Silva, possui diversas anotações criminais, as quais tramitam em seus desfavor, demonstrando ainda que precariamente reiteração delitiva, situação esta que afeta a ordem pública.
Consignei ainda em decisão anterior, e nesse momento que a reiteração delitiva ainda se mostra viável nos autos, eis que os réus, supostamente, mediante violência e grave ameaça, segundo relatos das vítimas, munidos de arma de fogo cometeram dois delitos de roubos nesta urbe, sendo um delito perpetrado em desfavor de Mercearia Ramos situado no bairro Vila Real e o outro em uma barbearia em aparente continuidade delitiva.
Presentes ainda no caso dos autos, indícios de autoria e prova da materialidade delitiva necessárias à segregação cautelar. (...)”(Id. 44853970).
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer da Procuradoria de Justiça, a análise do mérito da impetração, motivo pelo qual indefiro o pedido de liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do writ.
Colham-se as necessárias informações, devendo o douto magistrado apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis à análise das teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente FABIANO SESPEDE DA SILVA, bem como a imprescindibilidade da manutenção da medida, juntando cópia dos autos e das decisões proferidas, tudo com observância inclusive às exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.
Deve-se, ainda, oferecer, em informações complementares, quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que tenha relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.
Cuiabá, 14 de agosto de 2020.
GLENDA MOREIRA BORGES.
Relatora Convocada.